Tribunal: TJDFT
Processo: 0736747-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736747-67.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSA DE SOUSA LEDO BARBOSA AGRAVADO: REINALDO GOMES DE ALMEIDA FILHO, CAROLLINE OLIVEIRA GOMES DE ALMEIDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============ DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento (ID 38939028), com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto por NILSA DE SOUSA LEDO BARBOSA contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de obrigação de fazer (Proc. 0707174-49.2020.8.07.0001) requerido contra REINALDO GOMES DE ALMEIDA FILHO e CAROLLINE OLIVEIRA GOMES DE ALMEIDA, ora parte agravada, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça (ID 40801686 – Pág. 2/6). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que ‘o argumento utilizado pelo Juízo para negar a gratuidade da justiça está equivocado [porque] ignorou os descontos legais, fundamentou sua decisão no valor bruto de R$ 12.105,77, sem considerar que referida importância está acrescida do decimo terceiro salário. E, mais, sem os descontos com IR, INSS e plano de saúde (do qual, muito uso por se tratar de uma pessoa idosa)’. Acrescenta que “a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Ou seja, R$ 6.060,00. E se observar o contracheque da Agravante essa recebe o valor bruto de R$ 6.737,72 e uma vez deduzindo os descontos legais de IR no valor de R$ 837,04 e INSS no valor de R$ 532,62, totalizando-se o salário bruto de R$ 5.368,06 (cinco mil trezentos e sessenta e oito reais”. Sobre o pleito para concessão de efeito suspensivo, a agravante destaca as “razões que justificam o periculum in mora: O indeferimento da petição inicial ante a impossibilidade da Agravante recolher as custas do processo. Não apreciação liminar, per se, pode causar dano irreparável à eficácia da sentença que será oportunamente proferida. O fumus boni juris, por sua vez, é evidente, posto que deva ser aplicado ao caso em comento não só o direito, mas princípios constitucionais e o próprio artigo 99 e parágrafos do novo CPC, que resguarda a agravante”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para “para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais”, e, no mérito, seja deferido o benefício solicitado, dando-se provimento ao agravo de instrumento. Ausente o recolhimento do preparo, por ser o objeto da demanda. É o relatório. Decide-se. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido, ressaltando ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Por certo, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Eis os fundamentos da r. decisão que indeferiu o pleito, in verbis: O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Da mesma forma, o artigo 98, caput, do CPC/2015 dispõe que a insuficiência de recursos a que alude o Texto Constitucional deve ser aferida à luz do montante para o custeio das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mediante a comprovação específica. Nesse sentido, cumpre destacar que, por força do artigo 1.072, inciso III, do Novo CPC (Lei 13.105/2015), restou revogada, expressis verbis, a regra do artigo 4o da Lei 1.060/50 (com a redação dada pela Lei n. 7.510/86), que admitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita “mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” À luz desses regramentos normativos impende reconhecer que a justiça gratuita constitui um direito fundamental, mas de caráter limitado, quer em seu aspecto subjetivo (qualificação do beneficiário), quer em seu aspecto objetivo (uma vez que pode ser total ou parcial). Ressalte-se que a exigência legal da comprovação da hipossuficiência econômico-financeira para efeito dos benefícios da justiça gratuita está em consonância com o direito internacional, a exemplo do que consagram os Regulamentos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o Fundo de Assistência Legal do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o Funcionamento do Fundo de Assistência Legal das Vítimas, ambos instituídos com fundamento na Resolução CP/RES. 963 (1728/09) da Organização dos Estados Americanos (OEA), aprovada na sessão realizada em 11 de novembro de 2009, e o Regulamento da Corte Europeia de Direitos Humanos, de 14/11/2016 (arts. 100-105). Outrossim, conforme ensinamento doutrinário, “a insuficiência de recursos não se confunde com a circunstância de a parte ter ou não patrimônio, mas, sim, de auferir ou não receita mensal suficiente para fazer frente às custas processuais.” (CAMARGO, Luiz Henrique Volpe, In: BUENO, Cássio Scarpinella, Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 460). Nesse sentido, utilizando-se do raciocínio analógico, a jurisprudência desta Corte consolida-se cada vez mais no sentido de rejeitar o pedido de gratuidade de justiça quando a renda familiar do autor ultrapasse o montante de 5 (cinco) salários mínimos, como ocorre na espécie. (...) Neste contexto fático, é razoável concluir que a autora e seu núcleo familiar não se qualificam como necessitados economicamente, sendo plenamente capaz de arcar com o pagamento das despesas processuais, razão por que INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial. Confiro à autora o prazo máximo de 15 (quinze) dias, para que promova o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. (ID 40801686 – Pág. 2/6 – g.n.). Em juízo de cognição sumária, a referida decisão se mostra correta e bem alicerçada nas evidências colacionadas. Outrossim, não se vislumbram presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ativo, especialmente a probabilidade do direito alegado, tendo em vista que a insuficiência financeira alegada pela agravante findou contrariada pelas provas arroladas. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita concretamente caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte postulante. Utiliza-se, para tanto, os critérios adotados pela Defensoria Pública, arrolados na Resolução 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Neste molde, classifica-se como hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Conforme a Lei 14.358/2022, o salário mínimo vigente é de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais), com o que chega-se ao total de R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais) de renda bruta como teto para conceituar a parte requerente como vulnerável economicamente. Reforçando esse argumento, colaciona-se julgado desta c. 1a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA FAMILIAR ELEVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015 para avaliação da incapacidade econômica, cuja presunção da hipossuficiência de recursos se aplica a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco)salários mínimos. 3. No caso concreto, evidenciado que os agravantes auferem rendimentos mensais no importe superior a R$7.000,00 (sete mil reais), mostra-se incompatível sua pretensão de obter gratuidade de justiça, porquanto não constatada a hipossuficiência econômica. 3.1. Havendo nos autos elementos de prova aptos a infirmar as declarações de hipossuficiência financeira apresentadas pelos agravantes, correto se mostra a decisão agravada que entendeu pelo indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça. 4. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. Aplicação da multa constante do § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. (Acórdão 1629404, 07241584320228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022 – g.n.). In casu, deve ser excluído do exame o contracheque da agravante que consta o recebimento do adiantamento integral do 13o salário (ID 40801324 - Pág. 2), remanescendo dois outros contracheques de rendimentos usuais (ID 40801326). Percebe-se que a agravante aufere, mensalmente, R$ 6.737,72 (seis mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos) de renda bruta. Os descontos incidentes em sua remuneração, além daqueles impostos por lei, referem-se a três empréstimos consignados que a agravante voluntariamente contraiu no total de R$ 1.694,17 (mil, seiscentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos), os quais não devem ser computados para fins de análise de sua renda mensal visando a concessão do benefício. As alegações de que a agravante é pessoa portadora de diabetes e hipertensa e, por isso, possui gastos extras que comprometem seus ganhos, não está comprovada nos autos. Logo, em análise superficial, demonstrado que a agravante possui condições de arcar com as custas processuais, que são de baixo valor no Distrito Federal em comparação com outros Estados da Federação. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo, dispensadas as informações de estilo. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil[3], intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Em seguida, intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.